Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-41.2020.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001470-41.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA SILVA ELIAS DE LIMA - CPF: 013.029.364-41 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO – CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA ENVIADA AO LOCAL DE TRABALHO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SEU CONTEÚDO – COBRANÇA VEXATÓRIA INDEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O mero envio de correspondência de cobrança no local de trabalho do consumidor, sem qualquer menção de seu conteúdo, não demonstra ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

II - A falta de produção de prova oral, à qual se resignou a parte autora, impede o acolhimento do pleito indenizatório pautado na ocorrência de cobrança vexatória em ambiente de trabalho, por absoluta ausência de lastro probatório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA CRISTINA SILVA ELIAS DE LIMA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n. 1001470-41.2020, ajuizada em face de
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
e
FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO
e
INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, haja vista a requerente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A apelante insiste que a conduta ilícita da Financeira de enviar cobrança de fatura em atraso, via correspondência, para o seu local de trabalho, cuja qual foi aberta por terceiros, é o bastante para condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas nos id’s. de n. 87445978 e 87445980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se no presente caso comporta a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do envio de cobrança/correspondência para o seu local de trabalho, cuja qual foi aberta por terceiros.

In casu
, a requerente ajuizou a presente demanda alegando que em 17 de julho de 2018 foi até o supermercado Assaí Atacadista em Rondonópolis, ocasião em que lhe foi oferecido o cartão de crédito PASSAÍ em parceria com o Banco Itaú.

Disse que preencheu a proposta de solicitação de cartão de n. 70.623.887, destacando no campo endereço para correspondência o residencial.

Falou que, para aprovação, houve a necessidade de comprovar renda e indicar o endereço comercial na ficha de proposta.

Narrou que, devido problemas financeiros, atrasou o pagamento do cartão de crédito, gerando cobrança pelo Banco Itaú, chegando a ser surpreendida com envio de cobrança/correspondência em seu local de trabalho.

Disse que, por essa razão, sofreu constrangimento e situação vexatória, ainda mais somado ao fato da correspondência ter sido aberta por terceiros.

Dessa forma, diante da conduta arbitrária praticada pela Financeira, buscou a tutela jurisdicional com o fito das requeridas serem condenadas ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em suas defesas as requeridas rechaçaram as argumentações apresentadas pela requerente alegando que não cometeram qualquer ilicitude passível de pena pecuniária a título de indenização por danos morais.

Depois de impugnadas as contestações as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que manifestaram pelo julgamento antecipado da lide. (ID’s. 87445967 e 87445969)

Após, sobreveio sentença de improcedência, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença, insistindo na condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem razão contudo.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, da análise do documento colacionado aos autos (cópia da correspondência) pelo qual a autora pretende demonstrar que passou por situação vexatória, não foi possível identificar qualquer menção de seu conteúdo, de modo que, o mero envio de cobrança de fatura em atraso, por correspondência, para o local de trabalho do consumidor, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente. (ID. 87442572)

Ademais, cumpre destacar que, a parte autora, ao manifestar pelo julgamento antecipado da lide, deixou de fazer provas de que terceiros tiveram acesso ao conteúdo constante da carta e, consequentemente, do constrangimento que alega ter sofrido.

Nesse contexto, ante a ausência de provas contundentes de que a atitude da Financeira ocasionou a exposição vexatória da requerente no ambiente de trabalho, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO (ART. 85, §11º, DO CPC) - RECURSO DESPROVIDO.

A situação posta se configura como mero aborrecimento, não tendo o alcance pretendido pela parte autora, tampouco é capaz de gerar dano moral indenizável, que salvo prova de real constrangimento ou exposição da pessoa à situação vexatória, não é suficiente a caracterizar a ocorrência de dano moral passível de indenização.
(...). (N.U 0006784-07.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCAI DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, REJEITANDO O PLEITO INDENIZATÓRIO À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA EM AMBIENTE DE TRABALHO – PROVA ORAL NÃO PRODUZIDA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A falta de produção de prova oral, à qual se resignou a parte autora, impede o acolhimento do pleito indenizatório pautado na ocorrência de cobrança vexatória em ambiente de trabalho, por absoluta ausência de lastro probatório.
(N.U 0025071-20.2008.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021